Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Verificado que o valor atribuído à causa é irrisório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. No caso, em que pese a curta duração do processo, a inexistência de audiência e a baixa complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado não pode ser desprezado e, portanto, seus honorários devem ser majorados.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.